Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. COMUNICABILIDADE PROPORCIONAL. DIREITO POTESTATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento do esforço comum na aquisição e edificação do imóvel em questão, com o objetivo de viabilizar sua eventual partilha, em decorrência da união estável havida entre as partes.
2. Em relação à partilha dos bens adquiridos na constância da referida união, nos termos do enunciado no 380 da súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos [rectius: conviventes], é cabível [rectius: admissível] a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”. 2.1. Destaque-se que com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. 2.2. Com a vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, presume-se que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser partilhados em frações iguais, ressalvada a hipótese de estipulação em contrário.
3. No caso em deslinde a demandada celebrou negócio jurídico de compra e venda de imóvel em período no qual as partes estavam separadas. No entanto, parte das parcelas foi desembolsada após o restabelecimento da convivência. 3.1. Assim, de acordo com o regime de bens adotado, presume-se que os pagamentos foram efetuados com recursos provenientes do esforço comum dos conviventes, o que autoriza a comunicabilidade do bem, respeitadas as proporções correspondentes ao período de contribuição de cada parte.
4. Quanto ao mais a partilha de bens, por sua natureza jurídica, consubstancia direito potestativo, insuscetível de preclusão, prescrição ou decadência. 4.1. Trata-se de faculdade que pode ser exercida a qualquer tempo por um dos ex-companheiros, independentemente de manifestação anterior, não se sujeitando à perda pelo decurso do tempo ou pela ausência de alegação em demanda pretérita.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.